Tribunal: TJSP
Processo: 2000111-13.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Licitações
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
LIMINAR – Licitação – Exclusão da agravante que se deu pelo atendimento de exigência expressa do edital – Direito ao duplo grau na esfera administrativa assegurado – Vencedora da licitação que atendia formalmente às exigências técnicas do edital – Ausência de probabilidade do direito alegado – Recurso não provido.